Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Instrumento perfectibilizado em ambiente virtual. Assinaturas eletrônicas. Classificação (lei federal no 14.063/2020, art. 4o). Níveis distintos de integridade e autenticidade. Assinatura eletrônica qualificada. Utilização de certificado digital (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o). Nível mais elevado de confiabilidade. Aferição de autenticidade. Certificação digital. Infraestrutura de chaves públicas brasileira – ICP-brasil (MP no 2.200-2/2001). Entidade certificadora DocuSign. Entidade não credenciada perante a ICP-brasil. Instituição desprovida de certificado emitido pela ICP-brasil. Documentos pessoais. Identificação inequívoca do signatário. Comprovação. Reconhecimento de legitimidade do documento. Expressa previsão legal. Exigência de certificação de assinaturas digitais por entidade credenciada. Condição ausente. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitara a alegação de nulidade do contrato que aparelha o executivo, considerando válidas as assinaturas eletrônicas apostas no título executivo, nos termos do art. 10, § 2o, da MP 2200-2/2001, rejeitando os pedidos formulados pelo executado/agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade do instrumento particular de confissão de dívida coligido aos autos da execução de título extrajudicial pela exequente/agravada sob o formato digital e, por conseguinte, de sua aptidão para aparelhar a pretensão executiva que aviara.

III. Razões de decidir
3. A própria lei que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil não estabelece, como condição de eficácia e admissão da autoria e integridade de documentos emitidos em forma eletrônica, que as assinaturas neles apostas sejam certificadas por entidade credenciada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento - MP 2.200-2/01, art. 10, §2o -, regramentos que obstam que, emitido o instrumento contratual sob a forma eletrônica, seja desacreditado como título executivo idôneo e formalmente perfeito, pois demanda o reconhecimento da ilegitimidade das assinaturas do emitente e seu garantidor de suas iniciativas, via do instrumento e na oportunidade processual apropriados.
4. A documentação coligida pela parte em formato eletrônico, ainda que assinada com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, ensejando que sua desqualificação seja condicionada à impugnação respaldada formulada pela parte contrária na forma e prazo estabelecidos pelo legislador, resultando da não manifestação oportuna de inconformismo na assimilação do exibido como dotado de validade e integridade (Art. 10, §2o, MP no 2.200-2/2001).
5. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
6. Emergindo dos autos que o instrumento particular de confissão de dívida que aparelhara o pedido fora assinado eletronicamente pelo devedor, por meio de processo de certificação conduzido por autoridade certificadora privada, sobressaindo, que foram colacionados diversos dados de autenticidade do signatário fornecidos, a exemplo do número de identificação e IP do aparelho utilizado, resplandece impassível de controvérsia a validade do aceite digital empreendido e as obrigações contratuais que foram afetadas ao devedor, e, posteriormente inadimplidas, legitimando o exercício da pretensão vindicada na execução de título extrajudicial aviada, não tendo o contratante se insurgido à legitimidade da assinatura em sede de embargos do devedor, a despeito de ter sido citado.

IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.